Tribunal: STF
Processo: ARE 1574743
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. C.E.M.D. interpôs o presente agravo (eDoc 473) em face de decisão (eDoc 447) que inadmitiu o recurso extraordinário por ela deduzido.

Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 357) que está assim ementado:

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL. PRELIMINARES REFUTADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APENAMENTO INALTERADOS. 
PRELIMINARES: Quanto aos pedidos de ilegalidade das interceptações telefônicas compreendo que a sentença condenatória apresentou de maneira precisa e adequada as questões, apontando as razões que levaram o juízo singular a ampliar o horizonte investigativo, sem olvidar a prorrogação da quebra de sigilo telefônico, necessária para compreender a movimentação da súcia criminosa que atuava na região, mais precisamente na compra e venda de drogas, em larga escala. De qualquer sorte, a falta de transcrição integral das conversas telefônicas interceptadas não acarreta nulidade, eis que deve se restringir aos diálogos que interessam ao processo. Além disso, as mídias eletrônicas com as conversações foram trazidas ao processo, com os autos circunstanciados, permitindo o exercício da ampla defesa. Logo, inviável a decretação de nulidade da prova colhida por intermédio de interceptações. Da mesma forma, afasto a preliminar de nulidade da instrução processual penal, por inobservância do art. 212 do CPP. Ocorre que equivocada a interpretação emprestada pela defesa quanto ao dispositivo supra. Isto porque a nova redação daquele artigo não vedou ao juiz fazer questionamentos às testemunhas durante a instrução, limitando-se a, tão só, retirar sua intermediação nas perguntas das partes (acusação e defesa), as quais podem formulá-las diretamente ao depoente. Por fim, desarrazoada, também, a alegação de inépcia da denúncia, pois compreendo que a exordial acusatória descreveu suficientemente os fatos imputados, com a presença das circunstâncias elementares dos tipos penais e as condutas dos acusados, atendendo aos requisitos do art.41 do CPP, permitindo o exercício da defesa regularmente. 
MÉRITO: Comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, nos termos da sentença. A autoria dos fatos narrados na denúncia está demonstrada nas pessoas dos apelantes pelo lastro probatório produzido ao longo da instrução, principalmente pelas interceptações telefônicas autorizadas judicialmente e devidamente documentadas com fotografias e relatórios policiais, sem olvidar os depoimentos dos agentes públicos que atuaram ao longo da operação denominada “Guarita”, que desarticulou grupo criminoso que realizava o comércio espúrio na região, de maneira associada. Ao longo da operação policial, foram apreendidas cerca de 30kg de maconha, além de drogas sintéticas, em três apreensões narradas neste feito, obtendo êxito os agentes públicos em desarticular grupo criminoso que contava com indivíduos recolhidos junto ao sistema prisional, não havendo que se falar em insuficiência probatória. Na espécie, foi revelado que Diego coordenava a distribuição do entorpecente, enquanto Christian era seu braço direito, seu subordinado, responsável pelo controle das vendas, arrecadação de dinheiro e comunicação com outros asseclas. Da mesma forma, restou demonstrado que Denis, Carlos e Domingos atuavam conjuntamente com o fito de comercializar entorpecentes. Tanto Carlos quanto Denis agiam com o apoio de Domingos na realização da distribuição do estupefaciente adquirido, existindo passagens nas interceptações onde Denis afirma que Domingos é de confiança e que já havia realizado outras entregas nos mesmos moldes do ocorrido no dia da prisão. Necessário referir, assim, que a intencionalidade de realizar o tráfico de maneira associada vai comprovada diante dos elementos probatórios existentes, tendo sido demonstrada a divisão de tarefas entre os réus, com a união pretérita dos indivíduos para a mercancia de entorpecente, em conjunto. No tocante ao quarto fato, inegável a conduta delitiva do acusado Christian, diante da apreensão de uma espingarda, calibre permitido, em sua residência. Na ocasião, em cumprimento a mandado de busca e apreensão ao local, os agentes públicos localizaram o referido armamento, inexistindo nos autos qualquer elemento probatório no sentido de que este pertencia ao réu. Condenações mantidas. Sobre o apenamento basilar, tenho que não merece reforma o julgado, uma vez que a decisão que apresentou a sanção dos acusados, para o delito de tráfico de drogas, considerou como negativa a quantidade de entorpecente apreendido ao longo da operação policial para elevar a sanção basilar em dois anos de reclusão, nos termos do art.42 da Lei de Drogas. Não se pode olvidar que ao longo do feito foram apreendidos cerca de 30kg de maconha, além de 495 comprimidos de ecstasy, droga sintética de alto grau de nocividade. Assim, justificada a elevação promovida na origem. Da mesma forma, não prospera o Ministério Público em seu pedido de aumento da pena basilar para o delito de associação, tendo em vista que o sentenciante adotou a quantidade e qualidade das drogas apreendidas apenas para elevar em maior grau a reprimenda do tráfico de drogas, razão pela qual compreendo que as sanções foram fixadas de modo proporcional e adequando às condutas praticadas, sem olvidar a ligação dos indivíduos que atuaram conjuntamente para o desenvolvimento da atividade ilícita. Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, uma vez que, embora do mesmo gênero, não são da mesma espécie, cada um caracterizado por elementares distintas e específicas, bem como praticados em circunstâncias diversas. Descabida a incidência da privilegiadora do tráfico, tendo em vista que a prova produzida nos autos demonstrou que os réus são traficantes profissionais, bem como integram a uma associação criminosa, não preenchendo os requisitos necessários para a aplicação da redutora. Como corolário lógico da manutenção da pena aplicada, vai mantido o regime fechado, impossibilitada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do papel desempenhado por cada indivíduo no grupo criminoso ora extinto. Na mesma toada, improcede o pedido da defesa de Domingos para substituição de pena corporal por apenas uma restritiva de direitos, tendo em vista que sua sanção restou estabelecida em 03 anos, não fazendo jus a redução pretendida conforme preceitua o art.44, §2º, do CP. Concernente à aplicação da detração do tempo restou provisoriamente segregado, entende-se que a matéria deverá ser analisada pelo juízo da execução, pois de competência deste, consoante se depreende do art. 66, inciso III, alínea "c", da LEP. Não prospera o pedido de isenção da pena de multa, pois consectário legal. Por derradeiro, ao prequestionamento, esclareço que não se nega vigência a qualquer dos dispositivos legais mencionados, traduzindo a presente decisão o entendimento desta Relatora acerca da matéria analisada. Sentença integralmente mantida. 
À UNANIMIDADE, AFASTARAM AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGARAM PROVIMENTO AOS APELOS.

Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 379), aponta que o acórdão recorrido (eDoc 357) violou o art. 5º, LV e LVII, e art. 93, IX, ambos da Constituição da República.

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.

Destaco, inicialmente, que a suposta violação aos dispositivos constitucionais mencionados nas razões recursais não foram apreciados pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.

Noto, ademais, que sequer foram opostos embargos de declaração com o fito de provocar eventual manifestação do órgão julgador de origem acerca da suposta transgressão ao Texto Constitucional.

Desse modo, incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:

I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.
(ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário interposto por C.E.M.D.. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente